Tribunal: TJSP
Processo: 2255206-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Suspensão da demanda conforme ao art. 921, III, do CPC/2015 – Condicionamento do desarquivamento da demanda tão só mediante indicação de bens penhoráveis.

No caso ora sob exame, há relevância na fundamentação jurídica invocada pela agravante, pois discordo do entendimento

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Suspensão da demanda conforme ao art. 921, III, do CPC/2015 – Condicionamento do desarquivamento da demanda tão só mediante indicação de bens penhoráveis.

No caso ora sob exame, há relevância na fundamentação jurídica invocada pela agravante, pois discordo do entendimento do douto juiz de primeiro grau, no tocante ao condicionado do desarquivamento da demanda tão só mediante pedido instruído com a indicação de bens passíveis de penhora.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2255206-20.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.739 - fss
Registro: 2020.0000160683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255206-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO, é agravada RENATA DE
AQUINO NOGUEIRA SEVERINO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255206-20.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.739 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2255206-20.2019.8.26.0000
Agravante: Fundação Armando Alvares Penteado
Agravada: Renata de Aquino Nogueira Severino
Comarca: Ribeirão Preto (3a Vara Cível - Proc. n.o 0032700-39.2018.8.26.0506)
Juiz (a):
Cassio Ortega de Andrade
VOTO No 42.739
Agravo de instrumento Ação de cobrança Contrato de
prestação de serviços educacionais
Cumprimento de
sentença Suspensão da demanda conforme ao art. 921, III,
do CPC/2015 Condicionamento do desarquivamento da
demanda tão só mediante indicação de bens penhoráveis.
No caso ora sob exame, há relevância na fundamentação
jurídica invocada pela agravante, pois discordo do
entendimento do douto juiz de primeiro grau, no tocante ao
condicionado do desarquivamento da demanda tão só
mediante pedido instruído com a indicação de bens
passíveis de penhora.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 53/54 e 60 (fls. 43/44 e 50 dos autos principais),
proferidas nos autos da ação de cobrança, fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais, em fase de cumprimento de
sentença, que, entre outras disposições, determinou a suspensão da
demanda conforme ao art. 921, III, do CPC/2015, tendo sido
condicionado que o desarquivamento da demanda só ocorrerá mediante
pedido instruído com a indicação de bens passíveis de penhora. Alega a
exequente, ora agravante, em síntese, que houve várias pesquisas
infrutíferas para buscar o valor exequendo, razão pela qual pleiteou a
suspensão da demanda conforme ao art. 921, III, do CPC/2015; que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255206-20.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.739 - fss
se há de falar em condicionando para eventual desarquivamento da
demanda em busca de pesquisa de bens penhoráveis, tal como
determinado pelo douto juiz de primeiro grau; que aplicável o art. 835
do CPC/2015; que aplicável o art. 789 do CPC/2015, pois a execução se
opera ao interesse do credor; que no caso em tela inexiste amparo legal
para se condicionar, arbitrariamente, o desarquivamento do feito à
indicação de bem específico do devedor. Argui a necessidade de reforma
da r. decisão e pede para: “reconhecer a possibilidade de desarquivamento dos
autos, independentemente da prévia indicação de bens passíveis de constrição, para
prosseguimento do feito com a reiteração de diligências” (fl. 10). Não há pedido
de efeito suspensivo (fl. 66). Não veio contraminuta (fl. 69).
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 74/75).
É o relatório.
No caso ora sob exame, insurge-se a agravante
contra a r. decisão que condicionou o desarquivamento da demanda tão
só no caso de localização de bens penhoráveis fixado pela r. decisão ora
agravada.
No caso ora sob exame, a exequente, ora
agravante, pleiteou a suspensão da demanda conforme ao art. 921, III,
do CPC/2015.
Extrai-se da lição de Theotonio Negrão e
outros in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”
(46a edição. São Paulo: Saraiva, 2014, notas 5a e 5b ao art. 791, página
950): “Sem estar em discussão a prescrição do débito, a execução
suspensa com base no art. 791, III, CPC não pode ser extinta por
negligência do exequente, nem por abandono da causa (art. 267, II e III,
CPC), principalmente se restaram atendidas todas as intimações para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255206-20.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.739 - fss
prosseguimento do feito” (RSTJ 148/486); “Se não houver bens
penhoráveis, a execução se suspende (art. 791-III); não se extingue
(STJ-3a T., REsp 1.231.544, Min. Sidnei Beneti, j. 27.3.12, DJ 27.4.12;
RT 487/121, RF 251/179, JTA 35/143, 47/87).
Todavia, discordo do entendimento do douto
juiz de primeiro grau, no tocante ao condicionado do desarquivamento
da demanda tão só mediante pedido instruído com a indicação de bens
passíveis de penhora.
No caso ora sob exame, não se considera
razoável impedir a pesquisa de bens em nome do devedor e, ao mesmo
tempo, condicionar eventual desarquivamento do feito à indicação de
bens passíveis de penhora.
Portanto, há relevância na fundamentação
jurídica invocada pela agravante para determinar tão só a suspensão da
execução conforme ao art. 921, III, do CPC/2015 (art. 791, III, do
CPC/1973), ou seja, excluir a limitação imposta na r. decisão de fls.
43/44 dos autos principais que os autos somente serão desarquivados se
o pedido vier instruído com a indicação de bens à penhora. Neste
sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no julgamento do agravo
de instrumento n.o 2242813-34.2017.8.26.0000, em 04 de abril de 2018,
por votação unânime, do qual fui o relator.
Importante ressaltar que a execução se realiza
no interesse do credor e não do devedor, como assevera o artigo 797 do
Código de Processo Civil. O próprio e. Superior Tribunal de Justiça já
aduziu que “A função precípua da execução é a satisfação do credor, devendo ser
realizada da forma menos gravosa ao devedor, sem que se afaste de seu objetivo
primordial” (STJ, REsp no. 386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255206-20.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.739 - fss
julgado em 17.06.2004).
A circunstância de a execução se realizar de
forma menos gravosa para a executada não implica dificultar ou frustrar
a satisfação do crédito da exequente.
Por conseguinte, dou provimento agravo para
afastar a determinação fixada pela r. decisão ora agravada com relação à
indicação de bens para o desarquivamento da demanda, nos termos do
parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica